Tribunal: TJES
Processo: 5005620-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005620-56.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCIO FERNANDO RAMOS JUNIOR

RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005620-56.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MARCIO FERNANDO RAMOS JUNIOR

RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S/A

NU PAGAMENTOS S/A

BANCO ORIGINAL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. FRAUDE. APLICATIVO DE PAGAMENTOS PICPAY. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÕES DE CRÉDITO INCLUÍDOS NA CARTEIRA DIGITAL DO APLICATIVO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO CUMPRIDO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MODIFICADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO DANO MATERIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui conta pessoal com o aplicativo PicPay e cadastrou em sua carteira digital 02 (dois) cartões digitais, vinculados ao Banco Original e Nubank. Afirma que foram realizados 02 (dois) pagamentos em favor de André Luiz de Rezende da Silva de sua conta, através de PIX realizados com os cartões de crédito vinculados a sua carteira digital. Informa que não realizou as transações e foi vítima de golpe realizado através da plataforma PicPay. Aduz que não possui condições financeiras de realizar o pagamento das faturas dos cartões de crédito.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais, bem como que as administradoras dos cartões de crédito se abstenham de cobrar tais valores e emita novos boletos de cobrança em seu desfavor.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da ausência de responsabilidade da instituição financeira por culpa exclusiva, considerando que as operações forma realizadas no aplicativo PicPay com uso de senha pessoal e com o dispositivo cadastrado pelo autor desde 2021.

Nas razões recursais, o requerido pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Discorre pela falha na prestação de serviço do recorrido pelo vazamento de dados pessoais da recorrente e ausência de verificação de transação manifestamente atípica realizada. Assim, pugna pela aplicação da Súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça em decorrência da fraude praticada em seu desfavor, requerendo a total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar em parte.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe a instituição financeira comprovar a validade das transações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o banco recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, a recorrente não comprovou a realização das transações impugnadas pelo consumidor, se limitando a juntar ao processo
prints
de telas sistêmicas da empresa, documentos produzidos unilateralmente que não possuem lastro probatório.

Outrossim, a movimentação bancária realizada na conta do recorrente foge ao padrão por ela adotado, cabendo às instituições financeiras (emissoras de cartão de crédito e o aplicativo de pagamentos PicPay), através de seu sistema de segurança, verificar e bloquear as operações.

Nesse aspecto, observo que as transferências financeiras decorreram de falha no sistema de segurança e informático do banco, tendo os golpistas acessado a conta pessoal do consumidor no aplicativo PicPay, o que caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade dos recorridos pelos fatos narrados na exordial.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade dos recorridos pelo prejuízo sofrido pelo recorrente.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Com efeito, as instituições financeiras deveriam se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pelo consumidor, como por exemplo, impedir as transferências de quantias exorbitantes e fora dos padrões das transações do usuário antes da autorização expressa do correntista, seja por meio de ligação telefônica, e-mail ou de forma presencial.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços das instituições financeiras, não tendo as empresas adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico, razão pela qual devem responder integralmente pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pelo recorrente.

Por conseguinte, considerando que o recorrente não realizou as transferências financeiras objurgadas, não possui obrigação de realizar o pagamento dos correlatos débitos.

Assim sendo, o BANCO ORIGINAL S/A deverá se abster de realizar a cobrança da quantia de R$ 2.614,88 (dois mil seiscentos e catorze reais e oitenta e oito centavos) da fatura de fevereiro de 2023 do cartão de crédito do recorrente (Id. n° 7558907), além de emitir nova fatura com os débitos corretos do consumidor, sem a incidência de juros e correção monetária.

Da mesma forma, o banco NU PAGAMENTOS S/A deverá se abster de realizar a cobrança da quantia de R$ 3.149,69 (três mil cento e quarenta e nove mil reais e sessenta e nove centavos) da fatura de março de 2023 do cartão de crédito do recorrente (Id. n° 7558906), além de emitir nova fatura com os débitos corretos do consumidor, sem a incidência de juros e correção monetária.

Lado outro, considerando que tais valores não foram efetivamente adimplidos pelo consumidor, que se encontra em mora com as faturas do cartão de crédito, julgo improcedente o pleito de indenização por danos materiais.

Para mais, devida a condenação dos recorridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação de serviço. A compensação moral decorre da responsabilidade objetiva do banco em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, fixo a indenização de danos morais devida à recorrente no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, julgar parcialmente procedente a exordial e determinar que o recorrido
BANCO ORIGINAL S/A
se abstenha de realizar a cobrança da quantia de R$ 2.614,88 (dois mil seiscentos e catorze reais e oitenta e oito centavos) da fatura de fevereiro de 2023 do cartão de crédito do recorrente (Id. n° 7558907), além de emitir nova fatura com os débitos corretos do consumidor, sem a incidência de juros e correção monetária; bem como que o recorrido
NU PAGAMENTOS S/A
se abstenha de realizar a cobrança da quantia de R$ 3.149,69 (três mil cento e quarenta e nove mil reais e sessenta e nove centavos) da fatura de março de 2023 do cartão de crédito do recorrente (Id. n° 7558906), além de emitir nova fatura com os débitos corretos do consumidor, sem a incidência de juros e correção monetária.

Ademais, condeno os recorridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Mantenho a improcedência do pleito de indenização por danos materiais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)